Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736222-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA ROSARIO S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pedido de tutela provisória indeferido no plantão. Interposto agravo interno no ID 63470374, em 30.8.2024, oportunidade em que requerida a atribuição de efeito suspensivo a esse recurso, proquanto a demolição estava acontecendo naquele mesmo dia. Diante disso, para efeito de verificar a utilidade de se examinar o pedido de efeito suspensivo, informe a impetrante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, se a demolição informada já se operou. Desde logo, requisitem-se Informações à autoridade coatora (artigo 7o, inciso I da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito e também apresente contrarrazões ao agravo interno interposto (artigo 7o, inciso II da Lei 12016). Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora